Tribunal: TJSP
Processo: 1007228-87.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA "TATU PREMOLDADOS LTDA." Argui ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa, com a consequente decretação de nulidade da sentença. Busca o afastamento da indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, quer que os juros de mora somente incidam a

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA "TATU PREMOLDADOS LTDA." Argui ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa, com a consequente decretação de nulidade da sentença. Busca o afastamento da indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, quer que os juros de mora somente incidam a partir da citação e não de desembolso.

RECURSO DO REQUERIDO BRUNO. Entende não haver fundamento para condena-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; ou, que os juros de mora devem ser computados só a partir da citação.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PRECLUSA. Matéria já decidida no agravo de instrumento 2164613-08.2020.8.26.0000.

NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA.

DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. Comprovados por meio de notas fiscais. Todavia, a extensão dos danos comporta reparo, pois os veículos avariados pela colisão já estavam na oficina de funilaria para reparos. Necessidade de considerar os orçamentos por ocasião da entrada dos veículos na oficina de funilaria e os valores correspondentes aos menores orçamentos por acidente.

Correção monetária e juros devem incidir a partir das datas dos orçamentos ou ainda das notas fiscais.

DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.